Tribunal: CARF
Processo: 10640.720910/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720910/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
EVILASIO MARTINS COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Não foram apresentados, na
espécie, documentos que comprovassem o efetivo pagamento das despesas
médicas.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720910/2019-49
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720910/2019-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 26 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 27/32 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2018, ano calendário 2017, por meio da qual foi retificado o imposto a restituir
anteriormente apurado de R$ 13.768,54 para R$ 10.067,04.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 28, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte imputação contra o contribuinte
na notificação em exame:

Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa, o contribuinte
apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/03, anexando documentos às fls. 04/23,
alegando em síntese que os documentos anexos comprovariam a dedutibilidade das
despesas no exercício.
Mediante expediente de fls. 47 pleiteia prioridade na análise de sua impugnação com
fundamento no Estatuto do Idoso.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720910/2019-49

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão dispensado de ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da
Portaria RFB no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2020 (e-fls. 59), o sujeito
passivo interpôs, em 14/04/2020 (e-fls. 69), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de
R$13.460,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto.
...
Estatuto do Idoso
Infere-se da cópia da cédula de identidade, fls. 09, que o contribuinte já possuía 86 anos
de idade na data de interposição da defesa administrativa.
A Lei no. 10.741/2003 em seu artigo 71 dispõe sobre a prioridade na análise de
processos administrativos, em qualquer instância, junto a órgãos públicos em que
contribuintes figurem como parte, desde que possua idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos. Por esta razão, este processo foi submetido à análise por este relator tão
logo distribuído e colocado em pauta para julgamento. Assim preconiza o artigo citado:
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e
na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou
interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em
qualquer instância.
Glosa de Dedução Indevida com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720910/2019-49

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352,
de 17 junho de 1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos/comprovantes
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, referente aos serviços
passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos essenciais previstos na
legislação de regência. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes valor probante absoluto.
A efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando estes referem-se a serviços prestados de valores
bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico prestado de forma
circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os pagamentos contumazes
e dispendiosos, de modo convincente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720910/2019-49

O simples lançamento de despesas na declaração de rendimentos pode ser contestado
pela autoridade fiscal.
Em caso de dúvidas, esta pode e deve perquirir se os serviços efetivamente foram
prestados ao declarante e/ou a seus dependentes, bem como os pagamentos realizados.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar suas despesas, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e os prestadores de serviços, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. A emissão de recibo de pagamento
serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada credor, mas não para
comprová-lo junto a terceiros interessados.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de recibo
com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da dedução
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Deveria o impugnante com a finalidade de lograr êxito no restabelecimento das
deduções pleiteadas, ter carreado aos autos documentos que comprovassem que de fato
houve o efetivo pagamento dos serviços contratados .
Ainda que parte das despesas tivessem sido pagas em espécie, é ônus do contribuinte
comprovar os saques, coincidentes em datas e valores, para cotejamento com os
recibos apresentados.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um ato
jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o fenômeno
econômico que está por detrás dele.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de
prova que possam elidir a imputação da infração. Se a comprovação é possível e este
não a faz de modo satisfatório, de acordo com exigências impostas pela legislação
pertinente à matéria, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo
sido registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente valores da base de
cálculo tributável.
Mantém-se a glosa das despesas médicas uma vez que os fenômenos econômicos
exigidos não restaram comprovados.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente notificação fiscal
foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada e PROCEDÊNCIA do lançamento
fiscal.
...
Em complemento, cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal,
ou seja, durante o procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os
princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-
somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal,
pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Mais uma vez ressalte-se que no caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa
Física, o ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720910/2019-49

cálculo do imposto, e, não o fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no
não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica
trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 6).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe também o interessado declarações, fornecidas pelas
profissionais, no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de
documentos particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao
interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, têm-se que as
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre
as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$13.460,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720910/2019-49

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original